Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723215-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LÍDIA MARIA PEPE DE MORAES RECORRIDOS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO REALIZADO EM TERMINAL ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. APOSIÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. LEGITIMIDADE DE OPERAÇÕES REALIZADAS EM CANAL ELETRÔNICO. INCABÍVEL PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Os elementos dos autos revelam que o cerne da controvérsia que diz respeito à legitimidade da contratação/portabilidade de empréstimo consignado firmado entre as partes pela via eletrônica mediante senha de uso pessoal e intransferível da autora. 2. Ainda que a ação verse sobre consumo e seja a autora hipossuficiente, não se mostrou verossímil a tese exposta na inicial de que ela não celebrou os contratos de empréstimo consignado. 3. O BANCO DO BRASIL demonstrou nos autos que as operações foram confirmadas pela cliente via terminal de autoatendimento com cartão e senha pessoal, conforme telas de log apresentadas. 4. Diante disso, o pedido de perícia grafotécnica que não serviria para comprovar eventual irregularidade na contratação realizada pela via eletrônica não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o, § 3o, 42, 44, 45 e 52, incisos I, todos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), ao argumento de que se trata de fraude perpetrada por terceiros e a hipótese se enquadraria em fortuito interno, devendo ser reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Afirma que o Juízo a quo teria encerrado a instrução processual mesmo com prova cabal de falsificação de assinatura em cédula de crédito bancário, proferindo sentença sem observar o ônus probatório cabível aos recorridos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/03/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, 7o, § 3o, 42, 44, 45 e 52, incisos I, todos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Os elementos dos autos revelam que o cerne da controvérsia que diz respeito à legitimidade da contratação/portabilidade de empréstimo consignado firmado entre as partes pela via eletrônica mediante senha pessoal e intransferível da autora. Ainda que a ação verse sobre consumo e seja a autora hipossuficiente, não se mostrou verossímil a tese exposta na inicial de que ela não celebrou os contratos de empréstimo consignado (...). Diante disso, o pedido de perícia grafotécnica que não serviria para comprovar eventual irregularidade na contratação realizada pela via eletrônica não havendo que se falar em cerceamento de defesa (...). Em um primeiro momento, a parte autora obteve empréstimos com o banco requerido. Em segundo ato, a parte requerente espontaneamente transferiu os valores das operações para empresa terceira, acreditando estar realizando espécie de investimento ou redução de parcelas de empréstimo anterior (...). Como se vê, dentre as causas de exclusão da responsabilidade do fornecedor está a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro” (ID 62395466). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no acórdão vergastado se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal” (AgInt no AREsp n. 2.335.920/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.). No mesmo sentido: AREsp n. 2.511.036, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/5/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que o Juízo a quo teria encerrado a instrução processual mesmo com prova cabal de falsificação de assinatura em Cédula de Crédito Bancário, proferindo sentença, deixando de observar o ônus probatório cabível aos recorridos. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.453.202, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027